Tribunal: TJDFT
Processo: 0709777-18.2022.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXAS ANUAL E MENSAL. DUODÉCUPLO. COBRANÇA AUTORIZADA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
I – O julgamento antecipado não gerou cerceamento de defesa, pois a dilação probatória era desnecessária à resolução da lide. Rejeitada a preliminar de nulidade do processo.
II – A capitalização mensal de juros, em cédulas de crédito bancário, é admitida pelo art. 28, § 1o, inc. I, da Lei 10.931/2004.
III – Consoante o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 973.827/RS, pelo rito do art. 543-C do CPC, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após 31/03/2000. Havendo cláusula com taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, considera-se contratada a capitalização. Súmulas 539 e 541/STJ.
IV - O STF reconheceu a constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170-36/2001 no julgamento do RE 592.377/RS, rito do art. 543-B do CPC.
V – Apelação dos embargantes desprovida.